Tribunal: STM
Processo: 7000558-54.2023.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA. ART. 157, CAPUT, DO CPM. VIOLÊNCIA CONTRA SUPERIOR. EXECUÇÃO DA PENA. NÃO CONCESSÃO DO INDULTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. DECRETO Nº 11.302/2022. NÃO PREEENCHIMENTO DOS REQUISITOS. CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. A Decisão recorrida encontra-se suficientemente fundamentada, atendendo ao disposto no art. 93, X, da Constituição Federal de 1988, não havendo que se falar em omissão quanto ao “conteúdo presente na argumentação da defesa”. Embora o máximo de pena privativa de liberdade prevista para o delito do art. 157, caput, do CPM, seja inferior a cinco anos, o inciso II do art. 7º do Decreto nº 11.302/2022 obsta a concessão do indulto aos crimes praticados mediante violência contra a pessoa. No caso, como ressoa da literalidade do próprio tipo penal, a conduta do Recorrente enquadra-se na situação impeditiva estabelecida no dispositivo em tela, visto que, consoante exposto na Sentença condenatória, ele “praticou violência desferindo um tapa forte e uma cotovelada em seu superior”. Negado provimento ao Recurso em Sentido Estrito. Decisão Unânime.

Inteiro teor:
30/09/2023, 00:47
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721695740078654223312332746531&evento=7216...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 18/09/2023
A 21/09/2023
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000558-54.2023.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: THIAGO DA SILVA NEVES
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DEFENSIVO, PARA MANTER NA ÍNTEGRA A DECISÃO
RECORRIDA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE O VICE-PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

30/09/2023, 00:47
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721695740078654223312332746531&evento=7216...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

30/09/2023, 00:47
:: 40001355166 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9c4084b0bbf99d7...
1/7
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000558-54.2023.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
RECORRENTE: THIAGO DA SILVA NEVES
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA. ART. 157,
CAPUT,
DO
CPM.
VIOLÊNCIA
CONTRA
SUPERIOR.
EXECUÇÃO DA PENA. NÃO CONCESSÃO DO INDULTO.
DECISÃO FUNDAMENTADA. DECRETO Nº 11.302/2022. NÃO
PREEENCHIMENTO DOS REQUISITOS. CRIME PRATICADO
MEDIANTE VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. RECURSO
DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
A Decisão recorrida encontra-se suficientemente fundamentada,
atendendo ao disposto no art. 93, X, da Constituição Federal de 1988,
não havendo que se falar em omissão quanto ao “conteúdo presente na
argumentação da defesa”.
Embora o máximo de pena privativa de liberdade prevista para o delito
do art. 157, caput, do CPM, seja inferior a cinco anos, o inciso II do
art. 7º do Decreto nº 11.302/2022 obsta a concessão do indulto aos
crimes praticados mediante violência contra a pessoa. No caso, como
ressoa da literalidade do próprio tipo penal, a conduta do Recorrente
enquadra-se na situação impeditiva estabelecida no dispositivo em tela,
visto que, consoante exposto na Sentença condenatória, ele “praticou
violência desferindo um tapa forte e uma cotovelada em seu
superior”.
Negado provimento ao Recurso em Sentido Estrito. Decisão Unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento Virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar
provimento ao Recurso defensivo, para manter, na íntegra, a Decisão recorrida.
7000558-54.2023.7.00.0000
40001355166 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/09/2023, 00:47
:: 40001355166 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9c4084b0bbf99d7...
2/7
Brasília-DF, 21 de setembro de 2023.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pela Defensoria
Pública da União, na Assistência de THIAGO DA SILVA NEVES, contra a Decisão
proferida, em 5/2/2023, pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da Auditoria
da 12ª CJM, nos autos do Processo de Execução da Pena nº 9000004-
50.2022.7.12.0012 (Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU), que negou
ao Recorrente a concessão do Indulto Natalino, previsto no Decreto nº 11.302/2022.
Consta dos autos que o Recorrente foi condenado à pena de 3 (três)
meses de detenção pela prática do delito previsto no art. 157, caput, do Código Penal
Militar, sendo beneficiado com a suspensão condicional da execução da pena
privativa de liberdade (sursis) pelo prazo de 2 (dois) anos e com o direito de recorrer
em liberdade (Processo SEEU, Seq. 1).
Em Audiência Admonitória realizada em 29/6/2022, o Apenado aceitou
as condições impostas para o cumprimento do sursis (Processo SEEU, Seq. 26.1).
Intimadas as Partes acerca do Decreto nº 11.302/2022, o MPM
manifestou-se pela inaplicabilidade do Indulto ao caso em epígrafe, por se tratar de
crime não abrangido pelo art. 7º, inciso II, do referido Decreto (Processo SEEU,
Seq. 33.2).
A Defesa, a seu turno, requereu a declaração da extinção da
punibilidade por estar a condenação incluída nos termos da indulgência presidencial
(Processo SEEU, Seq. 38.1).
Em Decisão proferida em 5/2/2023 (Processo SEEU, Seq. 42.1), a
Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM negou ao
Recorrente a concessão do Indulto Natalino, nos seguintes termos:
“Razão assiste ao Ministério Público Militar.
O apenado THIAGO DA SILVA NEVES, foi condenado à pena de 03 (três) meses de
detenção pela prática do delito previsto no [sic] 157, caput do Código Penal
Militar, sendo beneficiado com a suspensão condicional da execução da pena
7000558-54.2023.7.00.0000
40001355166 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/09/2023, 00:47
:: 40001355166 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9c4084b0bbf99d7...
3/7
privativa de liberdade (sursis) pelo prazo de 02 (dois) anos e o direito de recorrer
em liberdade (Seq. 26).
Ocorre que, conforme prevê o art. 7º, II do Decreto nº 11.302, de 22/12/2022, o
indulto natalino não abrange os crimes praticados mediante grave ameaça ou
violência contra a pessoa. Vejamos:
Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto
não abrange os crimes:
II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com
violência doméstica e familiar contra a mulher;
Assim, ao se analisar o caso em tela conjuntamente com o teor do artigo 7º, II do
Decreto nº 11.302, de 22/12/2022, transcrito in verbis acima, fica claro que Thiago
da Silva Neves não faz jus a concessão do benefício de indulto natalino.
Isso porque o crime tipificado no art. 157 ‘caput’ do Código Penal Militar é
cometido mediante violência. Vejamos:
Violência contra superior
Art. 157. Praticar violência contra superior:
Pena - detenção, de três meses a dois anos.
Dessa forma, se verifica que o presente caso não está abarcado pelas hipóteses de
concessão de indulto previstas no Decreto n° 11.302, de 22/12/2022.
Isto posto, NÃO CONCEDO o indulto a THIAGO DA SILVA NEVES, pelo não
preenchimento do requisito previsto no art. 7º, II do Decreto nº 11.302, de
22/12/2022.”.
(Grifos no original.)
Inconformada, a DPU manejou Recurso de Embargos de Declaração
(Processo SEEU, Seq. 51.1), aduzindo, em suma, que o Decisum recorrido teria
negado a concessão do Indulto Natalino em razão de a pena privativa de liberdade
ser superior ao exigido no Decreto. Alega a Defesa que a Decisão “omitiu-se quanto
ao conteúdo presente na argumentação da defesa exposta na manifestação do dia
17/01/2023, [...], com a fundamentação da atenuante de pena concedida em
Sentença o qual se encontra devidamente deliberado [...]”. Afirma que o assistido
encontrar-se-ia em total acordo com os termos do Decreto Presidencial de Indulto
Natalino, pois a pena a ele cominada (3 meses de detenção) é inferior ao exigido no
referido dispositivo. Assevera, ademais, que, da maneira como posta, a Decisão
impediria a Parte de manifestar seu inconformismo, sendo imprescindível viabilizar
a contraposição dos argumentos que levaram ao indeferimento do pleito.
7000558-54.2023.7.00.0000
40001355166 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/09/2023, 00:47
:: 40001355166 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9c4084b0bbf99d7...
4/7
Requer, ao fim, in verbis:
“[...] seja o presente recurso conhecido e provido, até mesmo com efeito
infringente, deferindo o pleito original e esclarecendo e fundamentando a decisão.
Acaso V. Exa. opte pelo deslocamento de embargos aclaratórios no procedimento de
execução penal, atento à fungibilidade recursal, espera seja recebido e processado
como agravo, e já presentes as respectivas razões.”
Por Decisão proferida em 23/4/2023, a Juíza Federal Substituta da
Justiça Militar da 12ª CJM recebeu os aclaratórios como Recurso em Sentido Estrito,
considerando presentes os requisitos de sua admissibilidade (Processo SEEU, Seq.
61.1).
Em Contrarrazões, o MPM pugnou pelo não provimento do Recurso
apresentado pela Defesa (Processo SEEU, Seq. 64.1).
Ao exercer o juízo de retratação (art. 520 do CPM), a Magistrada a quo
manteve a Decisão recorrida (Processo SEEU, Seq. 68.1).
A PGJM, em Parecer da lavra do ilustre Vice-Procurador-Geral da
Justiça Militar, Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, opinou pelo
conhecimento e pelo desprovimento do presente Recurso em Sentido Estrito (Evento
9).
É o Relatório.
VOTO
Acolhida a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, nos termos
da Decisão proferida na Instância a quo, e presentes os requisitos de
admissibilidade, o presente Recurso em Sentido Estrito deve ser conhecido.
Antes de prosseguir, faz-se necessário registrar que a DPU peticionou
nos autos do Processo de Execução (SEEU, Seq. 74.1 e 74.2), requerendo o
arquivamento do feito, em razão de Decisão proferida nos autos do HC nº 215.931,
em que o Eminente Ministro do STF GILMAR MENDES assim decidiu, in verbis:
“Diante do exposto, concedo a ordem de habeas corpus para determinar a
suspensão do processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada
do órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do acordo de não persecução
penal, conforme os requisitos previstos na legislação, passível de controle nos
termos do art. 28-A, § 14, do CPP.”
7000558-54.2023.7.00.0000
40001355166 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/09/2023, 00:47
:: 40001355166 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9c4084b0bbf99d7...
5/7
Em razão da referida Decisão, a Magistrada a quo determinou a
suspensão da execução penal “até a manifestação motivada do Ministério Público
Militar (MPM) sobre a viabilidade de proposta do acordo de não persecução penal”
(SEEU, Seq. 80.1).
Verifica-se, outrossim, que o MPM se manifestou, motivadamente,
pelo não oferecimento do referido benefício ao sentenciado, pugnando pelo
prosseguimento da execução penal (SEEU, Seq. 84.1). Após vista e manifestação da
Defesa, os autos foram conclusos para a Magistrada atuante no feito (SEEU, Seq.
98).
Assim, considerando que já foi dado andamento ao decidido no HC nº
215.931; que o Processo de Execução da Pena nº 9000004-50.2022.7.12.0012 não se
encontra extinto; e que o objeto do presente Recurso é a Decisão que negou ao
Recorrente a concessão do Indulto Natalino, previsto no Decreto nº 11.302/2022,
entendo que é o caso desta Corte prosseguir no julgamento do mérito recursal.
No mérito, contudo, não assiste razão à DPU.
Como mencionado no Relatório do presente feito, o Recorrente foi
condenado à pena de 3 (três) meses de detenção pela prática do delito previsto no
art. 157, caput, do Código Penal Militar, que assim dispõe, in verbis:
Violência contra superior
Art. 157. Praticar violência contra superior:
Pena - detenção, de três meses a dois anos.
De início, deve-se pontuar que, ao contrário do alegado pela Defesa, o
fundamento utilizado pela Magistrada a quo, para não conceder o Indulto Natalino
ao Recorrente, não foi baseado no fato de a pena privativa de liberdade a ele
aplicada ter sido superior ao exigido no art. 5º do Decreto nº 11.302/2022 (“Será
concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de
liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”).
A esse respeito, a simples leitura da Decisão guerreada (transcrita no
relatório) evidencia que o almejado Indulto deixou de ser concedido, em razão da
norma impeditiva insculpida no inciso II do art. 7º do mesmo Decreto (“O indulto
natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:
[...]; II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com
violência doméstica e familiar contra a mulher”).
7000558-54.2023.7.00.0000
40001355166 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/09/2023, 00:47
:: 40001355166 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9c4084b0bbf99d7...
6/7
É de se mencionar, aliás, que a Decisão recorrida está suficientemente
fundamentada, atendendo ao disposto no art. 93, X, da Constituição Federal de 1988,
também não havendo que se falar que foi omissa quanto ao “conteúdo presente na
argumentação da defesa”, eis que a DPU requereu a “indulgência presidencial” com
fulcro no art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, “considerando que a condenação foi
aplicada em função de delito não abrangido pelas hipóteses excludentes do art. 7º
do mesmo diploma normativo”, tese diretamente enfrentada e rechaçada pelo Juízo a
quo.
De volta ao cerne da questão, temos que a Decisão questionada não
comporta reparo. Isso porque, embora o máximo de pena privativa de liberdade
prevista para o delito do art. 157, caput, do CPM, seja inferior a cinco anos, o inciso
II do art. 7º do Decreto nº 11.302/2022 obsta a concessão do indulto aos crimes
praticados mediante violência contra a pessoa. Ora, como ressoa da literalidade do
próprio tipo penal infringido (“praticar violência contra superior”), a conduta do
então S2 da Aeronáutica THIAGO DA SILVA NEVES enquadra-se na situação
impeditiva estabelecida no dispositivo em tela, visto que, consoante exposto na
Sentença condenatória, o Apenado “praticou violência desferindo um tapa forte e
uma cotovelada em seu superior, S1 João Pereira da Silva Neto”.
Nesse sentido, é o teor da manifestação apresentada pela Procuradoria-
Geral da Justiça Militar, cujo trecho a seguir transcrito adoto como razões adicionais
de decidir, in verbis:
“[...] temos que se mostra acertada a Decisão recorrida, uma vez que o delito
praticado pelo ex-Soldado da Aeronáutica Thiago da Silva Neves, por envolver a
prática de violência contra pessoa (‘o acusado, na época soldado S2 da Força
Aérea Brasileira, em 04/09/2019, encontrava-se no interior do alojamento da Ala
8/Manaus-AM onde praticou violência desferindo um tapa forte e uma cotovelada
em seu superior, S1 João Pereira da Silva Neto, fato este presenciado por demais
colegas de farda’, nos exatos termos da Sentença – evento 86 da APM – destaquei)
se encontra no rol daqueles que, de forma expressa, não foram abrangidos pelo
Decreto presidencial concessivo do indulto natalino para o ano de 2.022 (Decreto
n.º 11.302/2022). Veja-se:
Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto
não abrange os crimes:
(...)
II – praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com
violência doméstica e familiar contra a mulher;
11. Há de se acrescer que, por mais que o Decreto n.º 11.302/2022 possa não ter
sido muito feliz em sua redação, fato é que a concessão de indulto é ato privativo e
discricionário do Presidente da República, nos termos do inciso XII do art. 84 da
Constituição Federal de 1988, cabendo ao Poder Judiciário apenas aferir os
7000558-54.2023.7.00.0000
40001355166 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/09/2023, 00:47
:: 40001355166 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9c4084b0bbf99d7...
7/7
requisitos nele fixados, para conceder ou não o benefício, sem juízo acerca de seu
mérito, sistemática que representa a separação e harmonia entre os Poderes da
República. E, no caso in tela, como já referenciado, o condenado Thiago da Silva
Neves não faz jus ao indulto natalino concedido no ano de 2022, diante da expressa
vedação contida no inciso II do art. 7º do Decreto nº 11.302, de 22 de dezembro de
2022.
12. Portanto, em fecho, como expressamente destacado na Sentença condenatória, o
que, para mais, se mostra cristalino diante da redação do próprio tipo penal pelo
qual o ex-Soldado Neves foi condenado, o Sentenciado foi condenado por delito
praticado com violência contra a pessoa, circunstância que consta na lista
impeditiva do art. 7º, inciso II, do Decreto Presidencial nº 11.302/22, tornando
inviável o deferimento do benefício. Sendo assim, ante a ausência do cumprimento
dos requisitos necessários para a concessão do indulto, de rigor o desprovimento do
recurso manejado.
[...]”.
(Grifos no original.)
De fato, em que pese ter sido condenado à pena de 3 (três) meses de
detenção, como incurso no art. 157, caput, do CPM (violência contra superior), a
norma impeditiva contida no inciso II do art. 7º do Decreto nº 11.302/2022
inviabiliza a concessão do Indulto Natalino no caso em epígrafe, visto que o delito
em que incorreu o Recorrente foi praticado mediante violência contra a pessoa.
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso defensivo, para
manter íntegra a Decisão recorrida.
Documento eletrônico assinado por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001355166v3 e do código CRC 0f0f14e8.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Data e Hora: 29/9/2023, às 9:21:51
7000558-54.2023.7.00.0000
40001355166 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR